Tribunal: TJDFT
Processo: 0734665-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734665-58.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASCOAL TORRES PITOMBEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PASCOAL TORRES PITOMBEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por TERRACAP em desfavor de PASCOAL TORRES PITOMBEIRA. O acórdão exequendo julgou procedentes os pedidos da exequente para reintegrá-la na posse do imóvel sito à Quadra 05 Conjunto A Casa 24 Condomínio Privê II, Lago Norte. Em ID234864642, houve a determinação de ofício à SEDES e intimação do exequente para esclarecer quanto a imóveis registrados em seu nome. Ofício entregue conforme certidão de ID235979366. Em ID236333191 o executado informa que não é proprietário de nenhum imóvel. Apenas possuidor do imóvel objeto dos autos. Em ID238155515 consta informações prestadas pela SEDES. Em ID239504621, o exequente requer seja oficiado a SEDES e à CODHAB, bem como requer a suspensão da execução até inclusão em programa habitacional. A TERRACAP requer em ID239734679 seja oficiado à SEDES para que preste auxílio na diligência referente a desocupação do imóvel objeto da presente lide. Em ID240097180 consta informações prestadas pela SEDES. O executado requer análise do pedido de ID239504621. DECIDO. O pedido de ofício à SEDES já foi analisado e há informações prestadas nos autos. Em ID240097180, a SEDES trata expressamente sobre eventual possibilidade de inclusão dos residentes na área ocupada irregularmente, no benefício excepcional previsto na Lei no 5.165, de 09/04/2013, regulamentada pelo Decreto no 35.191, de 21/02/2014. Há informação em ID240097181 que o executado optou por não requerer auxílio excepcional. No caso, não há como suspender a execução em curso, uma vez que foram disponibilizados ao executado os benefício sociais disponíveis para o caso em questão e este não os requereu. Ademais, a execução encontra-se fundada em título executivo judicial transitado em julgado e exigível. Logo, INDEFIRO o pedido de suspensão. Intime-se o MPDFT para manifestação. Oficie-se à SEDES para informa sobre a possiblidade de auxílio na diligência referente a desocupação do imóvel objeto da presente lide. Concedo à presente decisão força de ofício. Após, voltem-me para decisão. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias. Intime-se o MPDFT para manifestação. Prazo 10 dias, já inclusa dobra. Oficie-se à SEDES para informa sobre a possiblidade de auxílio na diligência referente a desocupação do imóvel objeto da presente lide. Após, voltem-me para decisão.” O Agravante sustenta que “é idoso, reside há mais de 20 (vinte) anos no imóvel situado na Quadra 05, Conjunto A, Casa 24, Condomínio Privê II, Lago Norte, juntamente com sua genitora (idosa de quase 100 anos), uma senhora acamada e com mobilidade reduzida, além de outros moradores em situação de grave vulnerabilidade, incluindo outra mulher idosa e um cadeirante”; (ii) que “foi determinada a reintegração de posse do referido imóvel, com expedição de mandado de desocupação, sem que tenha sido assegurada alternativa habitacional digna aos ocupantes”; (iii) que, “Apesar de diversas petições apresentadas (ID 239504621 e 240572493), apontando a precariedade do auxílio excepcional ofertado pela SEDES (Ofício no 740/2025), o juízo indeferiu o pedido de suspensão da execução sob o argumento de que os moradores “não requereram” o auxílio, ignorando que tal benefício é temporário, limitado e sem garantia de moradia futura, e que há pessoas incapazes, idosas e vulneráveis”; (iv) que “a jurisprudência do TJDFT já reconheceu que: “A atuação do Estado em casos de remoção de famílias vulneráveis deve ser precedida de estudo técnico, oferta de alternativa habitacional permanente e respeito aos direitos fundamentais”; (v) que a “decisão agravada nega proteção judicial mínima a pessoas em condição de hipossuficiência, desconsiderando que a oferta de benefício eventual não supre a obrigação do Estado de realocar essas famílias de modo estruturado, permanente e respeitoso aos seus direitos fundamentais”; e (vi) que a “reintegração forçada do Agravante e seus familiares, sem qualquer plano de reassentamento ou realocação segura, viola frontalmente diversos dispositivos constitucionais e legais”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para impedir a reintegração de posse “até que o Estado assegure moradia permanente e adequada às famílias vulneráveis”. Preparo recolhido (ID 76316898). É o relatório. Decido. Ao que parece os residentes na área ocupada irregularmente recusaram o benefício previsto na Lei Distrital 5.165/2013, regulamentada pelo Decreto Distrital 35.191/2014 (IDs 240097182, 240097183, 240097185 e 240097186). De toda sorte, é preciso examinar com maior profundidade se o cenário social que permeia o cumprimento de sentença não torna necessária alguma medida assistencial para o Agravante. Consta, aliás, da r. decisão agravada que a exequente requereu “a suspensão da execução até inclusão em programa habitacional”. Presente, sob essa perspectiva, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano provém da iminência da reintegração de posse. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo para que a reintegração de posse não seja operada até o julgamento do recurso, sem prejuízo das medidas preparatórias em curso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator